Tribunal: STF
Processo: HC 215424
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FATOS E PROVAS. REEXAME: INVIABILIDADE ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não proveu o Recurso no Habeas Corpus nº 160.301/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso, em flagrante, pela suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). Em audiência de custódia, ante pedido do Ministério Público, a prisão foi convertida em preventiva. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo a Sexta Câmara Criminal denegado a ordem. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam verificado o excesso de prazo da prisão, a perdurar, consoante apontam, há mais de 384 dias, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal. Ressaltam que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 30/03/2022, ou seja, 145 dias após o recebimento da denúncia. Argumentam que a justificativa do Tribunal de origem para afastar o excesso de prazo é genérica. Apontam cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de fornecimento do GPS da viatura policial. Afirmam que foi abordado em local diverso do que consta no boletim de ocorrência, sendo a diligência imprescindível para esclarecer as versões apresentadas sobre o flagrante, especialmente para comprovar o local e o dia da prisão. 



    5. Requerem, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Buscam, ainda, seja determinado ao Comando da Polícia Militar que forneça as informações do GPS da viatura placa QPS 8132, registro geral nº 27802, especificamente, quanto ao deslocamento no período entre as 20h, do dia 23 de abril de 2021, e 2h, do dia 24 de abril de 2021.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, realizada em 08/06/2022, revelou ter o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Contagem/MG, em 05/04/2022, indeferido o pedido de reconsideração referente a requisição de dados de GPS da viatura policial utilizada pelos militares que efetuaram a prisão em flagrante, determinando, no mesmo ato, a reiteração de ofício à autoridade policial para que forneça as imagens do circuito interno de segurança do posto de combustível em que ocorreu a abordagem. Em 05/05/2022, o Juízo indeferiu o pedido de liberdade provisória, salientando persistirem os fundamentos da medida cautelar. O processo encontra-se concluso para sentença.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. A jurisprudência do STF, no tocante à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, é no sentido de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo; complexidade da causa; número de acusados; conduta da defesa e das autoridades judiciárias etc.), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Nesse sentido: RHC nº 170.817/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019; HC nº 138.987-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017; e HC nº 206.008-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021. E, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 125.144-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 31/05/2016, p. 28/06/2016; grifos nossos).



    10. Ao indeferir o pleito de revogação da custódia, em 04/05/2022, o Juízo assentou permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram, destacando, ser o réu reincidente e estar cumprindo pena. Frisou superado o excesso de prazo, tendo em vista o encerramento da fase instrutória. Eis o trecho da decisão, disponível para acesso público no sítio do Tribunal local: 



    “Trata-se de ação penal pública incondicionada, ALEXSANDRO SOUSA SANTOS SILVA e ANDRÉ SOUSA NOVAES, pelo cometimento do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343, de 2006.



    Os réus foram presos em flagrante delito em 23.04.2021 (ID5362278027) e tiveram a prisão convertida em preventiva, em audiência de custódia (ID5362278039).



    Oferecida a denúncia, os réus foram notificados, nos termos do artigo 55 da Lei n. 11.343, de 2006, em 30.09.2021 (ID6190168038) e 18.10.2021 (ID6785392997).



    Após o oferecimento de defesa prévia, em 18.10.2021 (ID6404548011 - André) e 01.11.2021 (ID6678308022 – Alexsandro), a denúncia foi recebida, em 17.11.2021 (ID6921223003).



    A audiência de instrução foi realizada em 30.03.2022 (ID9195548071).



    É o breve relatório.



    Os réus estão presos há exatos 376 dias.



    Em que pese o tempo de prisão, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que a fase de instrução foi encerrada.



    O réu André é reincidente, portador de maus antecedentes e está em cumprimento de pena (autos n. 1884810-22.2009.8.13.0027 e 1937113-13.2009.8.13.0027).



    As circunstâncias pessoais do réu André denotam sua periculosidade e a insuficiência das cautelares diversas para garantir a segurança pública, uma vez que nem mesmo o cumprimento de pena foi suficiente para desincentivar o cometimento de novo crime.



    Por sua vez, o réu Alexsandro é primário e portador de bons antecedentes, sendo suas circunstâncias pessoais favoráveis.



    A quantidade de droga apreendida na posse dos réus é especialmente relevante, posto tratar-se de 2.032 g de cocaína.



    Tal circunstância indica dedicação à atividade criminosa e a nocividade da conduta praticada, capaz de atingir inúmeros usuários.



    Cabe ressaltar que a porção individual de consumo diário de um usuário de cocaína é de aproximadamente 0,2 g (HC 144.716, STF).



    Assim, a prisão de ambos os réus deve ser mantida em razão do alto envolvimento com o tráfico de droga, a gravidade da conduta praticada e do risco inaceitável de reiteração delitiva.



    Ante o exposto, RATIFICO a prisão preventiva dos réus, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP”. (grifos nossos)



    11. No caso concreto, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão. O andamento processual revela o regular curso do processo. 



    12. No tocante ao alegado cerceamento de defesa, a análise dos autos não revela ilegalidade. O Código de Processo Penal trata do tema alusivo ao indeferimento de provas:



    “Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado. 



    § 1º As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.” 



    13. No caso sob análise, o Juízo assentou que os dados do GPS da viatura policial são sigilosos, sua publicidade compromete a segurança das operações policiais e coloca em risco os agentes (e-doc. 4, p. 16). Em 05/04/2022, ao analisar o pedido de reconsideração, frisou a prescindibilidade da diligência, consignando a possibilidade de se provar o alegado por outro meio de prova, inclusive, pelas imagens do circuito interno de segurança do posto de combustível. Na ocasião, reiterou o ofício para que a autoridade policial apresentasse as ditas imagens. Nesse sentido, colaciono a decisão disponível no sítio do Tribunal: 



     



    “Em audiência, as defesas reiteraram o pedido de que sejam requisitados dados de GPS da viatura policial que foi utilizada pelos militares que efetuaram a prisão em flagrante delito (ID9195548071).



    A diligência foi indeferida anteriormente por já ter ocorrido pedido similar em outros processos, em que a Polícia Militar informou que o fornecimento de dados relativos ao GPS das viaturas é temerário, pois tornam públicas as rotas das patrulhas, entre outros detalhes das operações policiais que são sigilosos e que se revelados colocam em risco os agentes que participam das operações.



    Além disso, não ficou demonstrado ser este o único meio de prova para aquilo que a defesa pretende provar.



    Cabe ressaltar que a questão foi levada pela defesa à 6ª Câmara Criminal, por meio do habeas corpus n. 1.0000.22.003340-1/000, que considerou adequada a fundamentação da decisão que indeferiu o pedido (ID8171443217).



    Por outro lado, não encontrei nos autos resposta ao ofício encaminhado à autoridade policial, para produção da mesma prova que a defesa pretende por meio de imagens do circuito interno de segurança do posto de combustível (ID8290553021).



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração e determino que se reitere o ofício de ID8290553021, com prazo de resposta de 48 h (quarenta e oito horas), ressaltando que se trata de processo com réus presos e esta é a única diligência pendente para encerramento da fase de instrução”. (grifos nossos)



    14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o indeferimento, fundamentado, de diligência probatória tida por prescindível ou desnecessária pelo Juízo ao quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa (HC nº 83.872/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2004, p. 14/05/2004; RHC nº 96.433/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/10/2009, p. 20/11/2009; HC nº 88.904/SP Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 15/08/2006, p. 1º/09/2006). E mais:



    “Ementa: Constitucional e processual penal. Habeas corpus. Atos libidinosos diversos de conjunção carnal – art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II, e 71, do Código Penal. Relatório psicológico produzido na fase policial. Repetição em juízo. Indeferimento motivado. Condenação fundada em outros elementos de provas coerentes e consistentes. Inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, inc. LV). 1. O artigo 155 do Código de Processo Penal preceitua que “O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas”. [grifei]. 2. In casu a condenação do paciente à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 214, c/c arts. 224, a, 226, II e 71, do Código Penal, contra a própria filha de dez anos de idade, não se fundou exclusivamente na prova produzida na fase policial, cuja repetição em juízo restou fundamentadamente indeferida, mas em elementos de convicção coerentes e consistentes extraídos do interrogatório seguro da ofendida e dos depoimentos das testemunhas de acusação e da própria testemunha de defesa. 3. Outrossim, “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória, não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão nesta via processual’ (HC 106.734/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 4/5/11), valendo ainda conferir o HC 108961/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 01/08/2012). 4. O indeferimento motivado de repetição, em juízo, da prova produzida na fase policial não constitui afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estatuídos no art. 5º, inc. LV, da Constituição da República. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.479/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 04/02/2014, p. 19/02/2014, grifos nossos).



    15. A esse respeito ainda, alcançar conclusão diversa da adotada na instância ordinária, quanto à prescindibilidade da diligência, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PRETENSAMENTE IMPRESCINDÍVEIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A tese de cerceamento de defesa demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos, para que se pudesse concluir pela imprescindibilidade das diligências indeferidas para o julgamento da ação penal e, por consequência, pela insuficiência das outras provas dos autos, consideradas para fundamentar a condenação do Paciente, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 2. A sentença penal condenatória está fundada em suficiente prova material e testemunhal, a demonstrar e identificar a atuação do Paciente no fato criminoso a ele imputado; ausência de demonstração de cerceamento de defesa decorrente da não-produção das diligências tidas pelo Impetrante como imprescindíveis ao deslinde da causa. 3. O indeferimento das provas testemunhal e pericial não acarreta o alegado prejuízo ao Paciente, posto que indiferentes para a formação do convencimento das instâncias de mérito sobre a autoria e a materialidade. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.609/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/11/2013, p. 14/11/2013; grifos nossos).



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator